Tribunal: TJES
Processo: 0003145-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003145-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ALVES VAZ DE AZEVEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003145-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ALVES VAZ DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SEMPRE TEM SUPERMERCADOS LTDA.

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa.

A Defesa interpôs recurso de apelação sustentando a nulidade da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, por se basear em condenação ainda não transitada em julgado, contrariando o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena com base em condenação penal ainda não transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença agravou a pena-base do apelante utilizando como fundamento condenação penal ainda pendente de trânsito em julgado, violando o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

7. Tal exasperação afronta o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, que veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso como fundamento para agravar a pena-base.

8. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firme no sentido de que apenas condenações com trânsito em julgado podem repercutir negativamente na fixação da pena.

9. Reconhecida a nulidade na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.

10. Na segunda fase, foi corretamente realizada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 67 do Código Penal.

11. Inexistindo causas modificadoras na terceira fase, mantém-se a pena definitiva em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento: É ilegal a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação penal sem trânsito em julgado, por violação ao princípio da presunção de inocência, sendo vedada sua consideração para exasperação da pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LVII

Código Penal, art. 67, art. 155, caput

Súmula n.º 444 do STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 444

STF, precedentes sobre o princípio da presunção de inocência e o uso de condenações sem trânsito em julgado

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Caio Alves Vaz de Azevedo, nos autos da Ação Penal n.º 0003145-86.2021.8.08.0048, movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a pena-base foi fixada com fundamento indevido, pois amparada em sentença penal condenatória não transitada em julgado, violando o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como a Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a consideração de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Argumenta que a condenação mencionada no processo n.º 0001881-73.2021.8.08.0035, ainda não havia transitado em julgado à época da sentença, circunstância que impede sua utilização para agravar a reprimenda.

Pugna, com base nesses fundamentos, pela reforma da sentença para que seja afastada a valoração negativa dos antecedentes, aplicando-se a pena-base no mínimo legal.

Para fins de prequestionamento, requer expressa manifestação quanto aos artigos 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; 8º, item 2, do Decreto n.º 678/92 (Pacto de San José da Costa Rica); artigo 927, inciso IV, do CPC/2015; e Súmula n.º 444 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau, nas quais se defende a manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003145-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ALVES VAZ DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SEMPRE TEM SUPERMERCADOS LTDA.

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Caio Alves Vaz de Azevedo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 08h40, o acusado ingressou no supermercado “Sempre Tem”, localizado na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, dirigiu-se ao corredor 11, subtraiu um par de sandálias da marca “Havaianas”, exposto à venda, ocultou-o junto ao corpo e saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

A ação foi percebida pelo sistema de monitoramento interno, que acionou a equipe de segurança, logrando êxito em deter o acusado do lado de fora do estabelecimento, ainda de posse da
res furtiva
, conforme se extrai dos autos de apreensão e de restituição.

A materialidade e a autoria do delito não são objeto de controvérsia, uma vez que o próprio acusado confessou a prática do crime em juízo, ao declarar, com todas as letras, que “teve uma recaída de drogas” e que pretendia “trocar a res furtiva por drogas”, conforme se extrai do termo de interrogatório constante às fls. 110.

A confissão é coerente com os demais elementos de prova colhidos, em especial, com os autos de apreensão e de restituição de fls. 23 e 24, que demonstram a recuperação do par de chinelos da marca Havaianas no momento da abordagem, já do lado de fora do supermercado “Sempre Tem”, situado no bairro Jardim Limoeiro, nesta Comarca.

A insurgência defensiva, portanto, não gira em torno da autoria ou da materialidade do delito, mas se concentra exclusivamente na dosimetria da pena imposta.

Sustenta-se, em síntese, que a sentença incorreu em ilegalidade, ao considerar como maus antecedentes uma condenação penal que ainda não havia transitado em julgado à época da prolação da decisão, em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e à Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa requer, com base nesse argumento, a exclusão da referida circunstância judicial negativa e, por consequência, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Examinando os autos com atenção, verifica-se que assiste razão, ao menos em parte, ao apelante.

Na sentença, ao fixar a pena-base, o juízo a quo afirmou expressamente que “o acusado possui sentença condenatória por fato similar nos autos do processo nº 0001881-73.2021.8.08.0035 — 7ª Vara Criminal de Vitória”.

No entanto, também deixou consignado que “a Guia de Execução Criminal nº 114122”, extraída de outro processo (067.08.000426-9 – Vara Única de João Neiva), “será utilizada para fins de reincidência”, deixando de negativá-la na primeira fase. Ou seja, a exasperação da pena-base deu-se, exclusivamente, em razão da condenação pendente de trânsito em julgado no processo de Vitória, considerada como indicativa de maus antecedentes.

Tal fundamento, contudo, não se sustenta.

Cediço é o entendimento acerca da inadmissibilidade da utilização de sentença penal condenatória sem trânsito em julgado, para agravar a pena-base, sob pena de violação direta ao postulado da não culpabilidade.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n.º 444, veda a consideração de inquéritos policiais e ações penais em curso — o que abrange, por óbvio, sentenças condenatórias ainda recorríveis — como fundamentos para majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

No mesmo sentido caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é indispensável o trânsito em julgado para que o título condenatório produza efeitos penais desfavoráveis ao réu.

Assim sendo, impõe-se reconhecer o vício na dosagem da pena-base, que restou fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo em condenação ainda não definitiva.

Afastada tal circunstância, resta evidente a necessidade de redimensionamento da pena, devendo esta ser fixada no mínimo legal abstratamente cominado ao delito de furto simples, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme previsão do caput do artigo 155 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu, de forma expressa, tanto a atenuante da confissão espontânea, quanto a agravante da reincidência, com base na Guia de Execução Criminal n.º 114122, relativa ao processo 067.08.000426-9, proveniente da Vara Única de João Neiva, cujo trânsito em julgado se encontra devidamente certificado nos autos.

Em razão da coexistência das referidas circunstâncias legais, o magistrado promoveu a devida compensação, nos termos do artigo 67 do Código Penal, o que reputo correto e em consonância com a orientação firmada nos tribunais superiores.

Assim, mantida a compensação, a pena permanece inalterada nesta etapa.

Na terceira fase, não se vislumbra a incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual não há alterações a serem promovidas.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pela apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Dessa forma, reformando-se a primeira fase da dosimetria para afastar a indevida valoração negativa dos antecedentes e, em consequência, fixar a pena-base no mínimo legal, a pena definitiva deve ser redimensionada para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para, reformando a sentença, apenas na primeira fase da dosimetria da pena, fixar a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.